Tribunal: TJDFT
Processo: 0714752-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714752-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MICHEL SALIBA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O MICHEL SALIBA ADVOGADOS ASSOCIADOS veicula pedido de reconsideração da decisão de ID 62393182, que indeferiu pedido de retificação de expediente do PJe, com base em informação superveniente do NUAGE de que “realmente ocorreu erro no sistema que estava impedindo a visualização do documento e que o erro já está devidamente solucionado”. Ocorre que a certidão de ID 62807080, lavrada em 13/8/2024, não informa a data da inconsistência apontada nem a data de solução da falha, não se revelando útil, portanto, para balizar a alegação de prejuízo da banca de advocacia, que foi fartamente afastada pelos fundamentos da decisão de ID 62393182. Por certo, restou consignado no referido decisum, ainda em 1/8/2024, que o link do Ato de Comunicação “Ementa (7094193) - Prioridade: Normal - ID do documento (6164425)” estava redirecionando a página regularmente para o Documento “ID 6164425 – Ementa” em diversos computadores acessados pela equipe deste Gabinete e que a alegação de prejuízo para efeito de intimação do ato processual não se mostrou subsistente pelo fato de o agravado, ora peticionante, ter sido regularmente intimado da ementa do acordão de ID 61604471 por meio do Diário de Justiça eletrônico, com disponibilização em 18/7/2024 e publicação em 19/7/2024. Considerando que a decisão em comento não foi impugnada por meio do recurso cabível e que o pedido de reconsideração cinge-se a determinação à secretaria para que proceda à retificação do expediente em questão, nada há a prover, pois, consoante informado, “o erro já está devidamente solucionado”. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator